Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-89.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011297-89.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ALOISIO SILVA LEMOS - CPF: 050.422.668-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARCELAMENTO FORMALIZADO APÓS AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada em crédito de IPTU no valor de R$ 6.890,70, com fundamento na ausência de pressupostos processuais e interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A sentença não considerou a existência de parcelamento formalizado após o ajuizamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o parcelamento da dívida tributária, realizado após o ajuizamento da execução, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF, impondo a suspensão do processo em vez da extinção por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento tributário formalizado suspende a exigibilidade do crédito, conforme art. 151, VI, do CTN, afastando a alegação de inutilidade do processo executivo.
4. A tese do Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, não se aplica a hipóteses em que há causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito, como o parcelamento validamente aderido.
5. A extinção prematura da execução compromete a eficácia da cobrança e viola o princípio da eficiência administrativa, ao ensejar novo ajuizamento em caso de inadimplência futura.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão da execução fiscal até a quitação integral da dívida ou inadimplemento do parcelamento.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento tributário formalizado após o ajuizamento da execução fiscal constitui causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito, afastando a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF.
2. A existência de parcelamento impede a extinção da execução por ausência de interesse de agir, impondo sua suspensão até quitação integral ou inadimplemento do acordo."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI; CPC, art. 485, incs. IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); TJMT, Ap Cível nº 1006833-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.10.2024; TJMG, Ap Cível nº 01432633320168130183, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (id. 278073953).

O Apelante sustenta que a sentença afronta os princípios e a Lei de regência, haja vista que a informou sobre o parcelamento da dívida, com o vencimento da última prestação estabelecida para o dia 02/03/2026.

Aponta que, quando existir adesão ao parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal, não há razão para a extinção da ação executória, devendo, apenas, operar a suspensão da execução, de modo que permaneça suspenso até eventual inadimplência ou a quitação do débito.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por vício processual, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto
pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, da Repercussão Geral e na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (id. 278073953).

Denota-se dos autos que o Município
de Barra do Garças
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Aloisio Silva Lemos, visando ao recebimento do valor de R$ 6.890,70 (Seis mil e oitocentos e noventa reais e setenta centavos), referente ao débito de IPTU.

Frustradas as tentativas de citação por carta (id. 278073932, pág. 01) e por Oficial de Justiça (id. 276244878, pág. 01).

Ato continuo, em vista da edição da Resolução n. 547/2024, do CNJ, o Juiz singular, determinou que a Fazenda Pública Municipal demonstrasse a adequação à Res 547/2024/CNJ (id. 278073939, pág. 01).

O Ente Municipal peticiona, no id. 278073950, noticiando que foi realizado o parcelamento da CDA(s) 4754/2021 e 179/2023, em 20 parcelas, com o vencimento da última para o dia 02/03/2026.

O Julgador singular, constatou que não houve comprovação de cumprimento dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, especialmente quanto ao protesto prévio do título executivo fiscal. Em decorrência, a sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos processuais e interesse de agir
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, reputo ausentes os pressupostos de constituição e validade para o regular desenvolvimento do processo (protesto), bem como, o interesse de agir, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Ressalto que a extinção desta execução não enseja quitação e/ou extinção do crédito tributário. (Sic. id. 278073952).

Contra essa decisão, o Município de Barra do Garças interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando que cumpriu as exigências da Resolução, especialmente por ter formalizado o parcelamento, cuja última parcela vencerá apenas em 2026.

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno da extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da existência de parcelamento formalizado após o ajuizamento da ação.

A sentença recorrida entendeu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente em razão da inexistência do protesto prévio do título e do suposto desinteresse de agir do exequente, considerando o valor reduzido do crédito.

Entrementes, observa-se que o referido ato sentencial não observou que havia o parcelamento formalizado (id.
id. 278073950)
,
em 20 parcelas, com o vencimento da última para o dia 02/03/2026.

Essa condição jurídica impõe a suspensão da execução e não a sua extinção, afastando, assim, a alegada ausência de interesse processual.

Deve-se destacar que a tese firmada no Tema 1.184 do STF, ao reconhecer a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, não possui aplicação automática em todos os casos, exigindo a análise casuística.

Sob essa ótica, a referida tese firmada sob a sistemática de repercussão geral não pode ser aplicada nos casos em que houve parcelamento após o ajuizamento do executivo fiscal, que configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, bem como de outros tribunais pátrios:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.184 DO STF.
PARCELAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

5.
O parcelamento do crédito suspende a exigibilidade da dívida, devendo a execução ser suspensa e não extinta, até a quitação ou inadimplência do acordo, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

[...]

Tese de julgamento: “A adesão ao parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal suspende o feito, sendo incabível a extinção do processo até que haja quitação ou inadimplemento.”

(TJMT, N.U 1006833-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 09/10/2024) [Grifei].

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL
PRESENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Consiste o interesse processual na utilidade e na necessidade do processo como instrumento apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto.

2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.355.208 - SE (tema nº 1184), fixou tese de que é legítima a extinção ex officio de execução fiscal, por falta de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito executado, uma vez não cumpridos determinados requisitos pré-estabelecidos por parte do exequente.

3. Todavia, o referido precedente vinculante não se aplica aos casos em que houve parcelamento tributário, que configura hipótese legal de suspensão da exigibilidade da dívida fiscal (art. 151, VI, do CTN).

Desse modo, parcelada a dívida e suspensa a execução, não há que se falar em extinção da obrigação, mas suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que o quantum executado seja inferior ao teto estipulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.355.208 - SE. 3. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar que o feito tenha normal prosseguimento no primeiro grau de jurisdição.”

(TJMG - Apelação Cível: 01432633320168130183, Relator: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2024) [Negritei].

“Apelação – Execução Fiscal – IPU, ITU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Lixo (Tx-CRDFL) dos exercícios de 2019 a 2023 – Município de Pilar do Sul – Ação ajuizada após o julgamento do Tema 1184 do STF, sem a realização do prévio protesto – Acordo de parcelamento – Sentença de extinção (artigo 485, IV, do CPC)– Insurgência do exequente – Acolhimento – Acordo de parcelamento firmado entre as partes e noticiado nos autos – Confissão e reconhecimento de dívida por parte do executado –
Acordo de parcelamento que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Art. 151, VI, do CTN – Possibilidade de retomada do executivo fiscal para cobrança do saldo remanescente em caso de inadimplemento – Processo que deve ser suspenso
– Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.”

(TJSP - Apelação Cível: 15000954520248260444 Pilar do Sul, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 13/11/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2024). Destaquei.

Assim, a própria formulação da tese, sua aplicação está condicionada à inexistência de medidas extrajudiciais eficazes por parte da Fazenda Pública e à ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito.

No presente caso, o parcelamento devidamente formalizado, com vencimento de prestações vincendas, afasta a possibilidade de se reconhecer a inutilidade do processo, pois a cobrança não é inviável, mas apenas suspensa até que sobrevenha inadimplemento.

Dessa forma, restou comprovado que houve parcelamento administrativo do débito exequendo, com prestações a vencer até o ano de 2026. Esse fato, por si só, impede o reconhecimento de ausência de interesse de agir, uma vez que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa por força de previsão legal expressa.

Ademais, a extinção da execução neste momento comprometeria a efetividade da cobrança e violaria o princípio da eficiência administrativa, na medida em que obrigaria o ente público a ajuizar nova ação em caso de inadimplemento, onerando desnecessariamente o sistema de justiça.

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja observado o parcelamento existente, com a consequente suspensão do feito até que haja quitação integral da dívida ou inadimplemento do acordo.

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Graças, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento, com observância ao procedimento de parcelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025